Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0703668-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: PHILIPPE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GILBERTO MAURO VILLELA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de PHILIPPE ALVES DE OLIVEIRA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF. A liminar foi indeferida pelo Desembargador João Timóteo, relator eventual (ID 14363154). 2. Intime-se o ilustre advogado constituído pelo paciente para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial conforme manifestação do Ministério Público (ID 15063681). 3. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator